Tribunal: TJMT
Processo: 1018049-20.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018049-20.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), WESLEY MARINHO DA SILVA - CPF: 034.222.861-79 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PEDIDO DE DESISTÊNCIA
FORMULADO EXPRESSAMENTE PELA PARTE RECORRENTE
–
HOMOLOGAÇÃO –
RECURSO PREJUDICADO.

A desistência do recurso pode ser formulada pela parte recorrente a qualquer tempo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do artigo 998 do CPC. Se não há qualquer vício que possa invalidar o pedido, impõe-se sua homologação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1018049-20.2022.8.11.0002

APELANTE:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:

WESLEY MARINHO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
WESLEY MARINHO DA SILVA
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 330, IV e 485, IV, do CPC.

Inconformado, o apelante aponta que
a mora restou devidamente comprovada nos autos, pois a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado pelo próprio apelado quando da celebração do contrato, cujo AR retornou com a informação “AUSENTE”, motivo pelo qual realizou o protesto de acordo com a legislação pertinente ao caso, pelo que roga pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença hostilizada (Id
154662883).

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual (Id
154662886).

Preparo recursal recolhido no Id
154662884
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, fundamentada
no descumprimento da diligência determinada pelo Magistrado de primeiro grau, de emenda à inicial quanto à apresentação de documento imprescindível à propositura da ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da mora da devedora fiduciária.

O recorrente apela deste
decisum
(Id
154662883
). Ocorre que, de livre vontade, e devidamente representado por advogado constituído, optou por desistir do vertente recurso, manifestando-se expressamente tal finalidade no Id 160517176, sob a justificativa de que
“o requerido procurou o credor e realizou a quitação do débito”
(sic).

Como cediço, a desistência do recurso pelo recorrente pode ser realizada a qualquer tempo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do artigo 998 do CPC, sendo o único caminho a ser realizado a homologação respectiva, com o consequente não conhecimento do recurso manejado, ante a inequívoca perda superveniente do interesse recursal.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial do Pretório Excelso e de outros Tribunais:

“
DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL.
PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO. (...)."
(ARE 998487, Rela. Mina. Cármen Lúcia, julg. 03/10/2016, Dje 13/10/2016)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Pedido de desistência do processo. – RECURSO PREJUDICADO:
Após a interposição da apelação o autor pleiteou a desistência do processo. Perda superveniente do interesse recursal.
RECURSO PREJUDICADO.”
(RAC nº. 1027022-43.2015.8.26.0114, 37ª Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, julg. 15/08/2017, DJe 18/08/2017)

De mais a mais, não se vislumbra qualquer vício que possa invalidar ou tornar sem efeito referido pedido.

Assim sendo,
HOMOLOGO
o pedido de desistência formulado pelo apelante, e, ante à manifesta prejudicialidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023